Tribunal: TJSP
Processo: 1000005-14.2019.8.26.0495
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TRANSTORNO PSICOLÓGICO - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
"Incontroverso o acidente de trabalho e demonstrado que a sequela dele advinda acarreta incapacidade profissional de caráter total e temporário, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário na forma definida pelo julgado

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TRANSTORNO PSICOLÓGICO - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
"Incontroverso o acidente de trabalho e demonstrado que a sequela dele advinda acarreta incapacidade profissional de caráter total e temporário, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário na forma definida pelo julgado singular. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000005-14.2019.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida EDILENE CARDOSO RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "mantiveram a sentença
em sede do reexame necessário, com observação. V. U.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1000005-14.2019.8.26.0495
Voto no 36.952
Remessa Necessária Cível no 1000005-14.2019.8.26.0495 - Voto no 36.952
Comarca:
REGISTRO - 2a VARA
(Proc. 1000005-14.2019.8.26.0495)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Partes:
EDILENE CARDOSO RIBEIRO; INSS
ACIDENTÁRIA - TRANSTORNO PSICOLÓGICO - LIAME
OCUPACIONAL
CONFIGURADO
-
INCAPACIDADE
TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA
- CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
“Incontroverso o acidente de trabalho e demonstrado que a
sequela dele advinda acarreta incapacidade profissional de
caráter total e temporário, de rigor a concessão de auxílio-
doença acidentário na forma definida pelo julgado singular.
Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros de mora”.
Sentença mantida em sede do reexame necessário
com observação.
Trata-se de ação acidentária movida por Edilene Cardoso Ribeiro
contra o INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário
sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de trabalho em
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico ocorrido no dia
10.07.2017 quando, durante o desempenho de sua atividade profissional,
sofreu ameaça com arma de fogo, ocasionando-lhe transtorno psicológico.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 129/134).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1000005-14.2019.8.26.0495
Voto no 36.952
Remessa Necessária Cível no 1000005-14.2019.8.26.0495 - Voto no 36.952
para condenar o INSS a pagar à autora auxílio-doença acidentário desde a
cessação do benefício temporário pago administrativamente, sem prejuízo de
reavaliação periódica, além de juros de mora, custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação, observados os critérios do artigo 85, §§ 1o e 2o do Código de
Processo Civil. Deferiu-se a tutela antecipada para implantação do benefício
no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária. Ficou consignado que a
atualização dos valores em atraso se fará pelo IPCA-E. Determinou o Juízo a
remessa dos autos a esta Instância para o reexame necessário (páginas
145/146).
Sem recursos voluntários subiram os autos a esta Instância para o
reexame necessário.
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Tenho que a procedência do feito é de ser mantida.
Com efeito, o caráter acidentário do transtorno psicológico
reclamado restou incontroverso nos autos, consoante se infere da análise da
documentação juntada (ver páginas 32/33, 37/38, 63/65).
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido,
inequivocamente, que a autora apresenta história e exame clínicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1000005-14.2019.8.26.0495
Voto no 36.952
Remessa Necessária Cível no 1000005-14.2019.8.26.0495 - Voto no 36.952
compatíveis com “stress” pós-traumático decorrente do evento típico
apontado, assegurando o Expert que tal alteração acarreta prejuízo à
capacidade profissional de forma total e temporária, sendo a evolução
flutuante, mas passível de cura com tratamento especializado (ver inteiro teor
do laudo nas páginas 129/134).
Nesse contexto, face à segura conclusão médica, não impugnada
por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, e considerando o prejuízo
funcional experimentado pela autora (déficit laboral de cunho total e
temporário), era mesmo o caso de concessão do auxílio-doença acidentário,
mantido o termo inicial a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença pago administrativamente (10.12.2018 - página 63), tal como definido
pelo julgado singular, incluindo-se também o abono anual conforme expressa
previsão do artigo 40 da Lei 8.213/91.
Cumpre-me, por fim, só anotar que os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E conforme assentado pela r. sentença
em consonância com a orientação definitiva do Supremo Tribunal Federal por
força da apreciação do Tema 810 - repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de juros de mora contados a partir
da citação de uma só vez sobre o quantum até aí devido e, após, mês a mês de
modo decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1000005-14.2019.8.26.0495
Voto no 36.952
Remessa Necessária Cível no 1000005-14.2019.8.26.0495 - Voto no 36.952
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário, mantenho a r. sentença em seus termos com a observação
supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator